Tribunal: TJDFT
Processo: 0729398-42.2024.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-09-25
Data de publicação: 2024-10-10

Ementa:
Ementa. Direito civil. Agravo de instrumento. Cumprimento individual de sentença coletiva. Correção monetária. Previsão diversa no título executivo judicial. Flexibilização da coisa julgada. Matéria de ordem pública. Desprovimento.

I. Caso em exame
1. O recurso. Agravo de instrumento interposto pelo Distrito Federal contra a decisão que considera preclusa a impugnação aos cálculos que fundamentaram a expedição dos requisitórios em cumprimento individual de sentença coletiva. A parte agravante pretende a utilização da Taxa Referencial (TR), enquanto a parte agravada entende correta a aplicação do IPCA-E como índice de correção monetária do débito.
2. As decisões anteriores. Na origem, o processo está na fase de cumprimento individual de sentença coletiva proferida nos autos 0039026-41.1997.8.07.0001 (antigo processo n.o 32.159/97), ajuizada pelo Sindicato dos Servidores Públicos Civis da Administração Direta, Autarquias, Fundações e Tribunal de Contas do Distrito Federal (SINDIRETA/DF) contra o Distrito Federal. A sentença coletiva reconheceu o direito dos substituídos ao pagamento do benefício ou auxílio alimentação que fora ilegalmente suspenso pelo Governador do Distrito Federal por intermédio do Decreto n.o 16.990/1995 a partir de janeiro de 1996.
II. Questão em discussão
3. Há duas questões em discussão (i) preclusão da discussão acerca da correção monetária aplicável ao débito executado, e (ii) fixação dos índices de correção monetária a serem utilizados no cálculo do cumprimento individual de sentença coletiva.
III. Razões de decidir
4. O Tema Repetitivo 905/STJ consolida os índices de juros de mora e correção monetária aplicáveis conforme a natureza da obrigação e período (segundo as diretrizes do STF), com destaque à aplicação do IPCA-E como índice de correção monetária.
5. Não prepondera ao caso concreto o entendimento do Tema 733/STF, pois os índices de correção monetária retratam questão de ordem pública (STJ/Tema Repetitivo 235). Além disso, o trânsito em julgado da sentença, ora em fase de cumprimento, ocorreu em 11.03.2020, isto é, após a declaração de inconstitucionalidade pelo Tema 810/STF (20.09.2017), motivo pelo qual a proteção da coisa julgada não pode impor a aplicação de índice de correção monetária reconhecidamente inconstitucional. Por conseguinte, não há de se cogitar em preclusão.
6. A flexibilização da coisa julgada em relação aos juros já foi reconhecida pelo STF (Tema 1170). E o mesmo resultado há de ser empregado aos índices de correção monetária, promovendo a modificação do reputado inconstitucional (TR) pelo condizente aos objetivos das normas regulamentadoras do tema (IPCA-E).
IV. Dispositivo
7. Agravo de instrumento desprovido.

_________
Dispositivos relevantes citados: EC no 113/2021, art. 3o; Lei no 11.960/2009, art. 5o; Lei no 9.494/1997, art. 1o-F.
Jurisprudência relevante citada: STF, ADI 4.357, rel. Min. Luiz Fux, Tribunal Pleno, j. 14.03.2013; STF, ADI 4.357 QO-ED-segundos, rel. Min. Luiz Fux, Tribunal Pleno, j. 09.12.2015; STF, ADI 4.425 QO, rel. Min. Luiz Fux, Tribunal Pleno, j. 25.03.2015; STF, RE 870.947 (Tema 810 do STF), rel. Min. Luiz Fux, Tribunal Pleno, j. 20.09.2017; STF, RE 730.462 (Tema 733 do STF), rel. Min. Teori Zavascki, Tribunal Pleno, j. 28.05.2015; STF, RE 1.317.982 (Tema 1170 do STF), rel. Min. Nunes Marques, Tribunal Pleno, j. 12.12.2023; STJ, REsp 1.495.146 (Tema 905 do STJ), rel. Min. Mauro Campbell Marques, Primeira Seção, j. 22.02.2018; STJ, EDcl no REsp 953.460, rel. Min. Nancy Andrighi, Terceira Turma, j. 09.08.2011; STJ, REsp 1.112.524 (Tema 235 do STJ), rel. Min. Luiz Fux, Corte Especial, j. 01.09.2010.